Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-47.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1074). INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPOSTOS RELATIVOS AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de retratação diante da eventual divergência em relação a entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão relativa à necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis, ITCMD, como requisito para a homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.896.526-DF (Tema no 1074), foi fixada a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
3. No caso em exame o acórdão proferido anteriormente está de acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo determinado, corretamente, a expedição da carta de adjudicação e, posteriormente, a intimação da Fazenda Pública do Distrito Federal para lançamento dos eventuais tributos devidos.
4. Recurso conhecido e desprovido. 4.1. Acórdão ratificado.